Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43401307, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NELSON BATISTA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0719607-85.2020.8.07.0001, tendo como parte agravada HELIO SILVA BARROS. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, Id.43039597: “.Indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 126802357) uma vez que transcorrido o prazo para embargos a execução. A parte foi intimada em 1o/03/2021, portanto preclusa a oportunidade de impugnar esta fase do processo nos termos do artigo 525 do CPC/2015. Rejeito, ainda, a impugnação ao bloqueio SISBAJUD de Id. 118823942, tendo em vista que a parte não trouxe aos autos qualquer documento que comprove seus argumentos. Dessa forma, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Levante-se alvará em favor do exeqüente. Noutro giro, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao executado, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015. Intime – se o exeqüente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a quantia bloqueada não ser suficiente para a quitação. Advirta-se que caberá a ele trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor penhorado, além do abatimento do valor referente aos honorários sucumbenciais, observada a condição suspensiva de exigibilidade nos termos do §3o, do art. 98, do CPC/2015. Publiquem-se.” Em suas razões recursais, Id. 43401307, o recorrente noticia que na origem é pretendido o cumprimento de sentença, tendo sido penhorada a importância de R$868,06 (oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos). Noticia que essa verba é oriunda da remuneração dos seus serviços e referente ao auxílio do Governo. Diz que a mesma possui natureza alimentar, devendo ser desbloqueada. Tece argumentos sobre essa questão e, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, eis que beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, a parte recorrente não carreou a estes autos, sequer aos que tramitam na primeira instância, qualquer documento apto a demonstrar a origem da verba constrita. De tal sorte, não há como aferir sobre a natureza do montante penhorado, porquanto os argumentos do recorrente necessitam de comprovação, o que não foi realizado neste sede recursal. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Intime-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora